Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES JUDICIAIS DE ÓRGÃOS DIFERENTES. IMCOMPETÊNCIA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a inicial e denegou a segurança pleiteada, tanto por incompetência do órgão jurisdicional, quanto por inadequação da via eleita.
2. Mandado de segurança impetrado contra duas decisões proferidas por órgãos fracionários distintos (uma da 1a Turma Cível e outra da 2a Câmara Cível), sendo o Conselho Especial competente para julgar apenas aquela proferida por Desembargador integrante das Câmaras Cíveis (arts. 13 e 21 do RITJDFT).
3. Não é cabível o mandado de segurança para impugnar decisão para a qual há previsão de recurso específico – na hipótese, o recurso previsto no art. 1.021 do CPC, cujo efeito suspensivo pode ser obtido por força do art. 932, II, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.